Tribunal: TJPA
Processo: 0856101-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856101-27.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: CLEIA BRITO FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão monocrática proferida no bojo de Apelação Cível, que manteve sentença de primeiro grau em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização ajuizada por Cleia Brito Freire. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço, declarando a inexistência de duas transações bancárias impugnadas pela autora, bem como determinando a reparação dos danos causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais; (ii) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das operações bancárias impugnadas, afastando sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática possui fundamentação clara, com expressa análise dos argumentos fáticos e jurídicos suscitados pelas partes, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

O banco agravante limitou-se a reiterar teses já examinadas na apelação, sem apresentar argumentos ou provas novas aptas a infirmar os fundamentos adotados na decisão recorrida.

A jurisprudência do STJ admite a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do Agravo Interno, quando não há inovação relevante nas razões recursais (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP).

A autora é pessoa idosa, hipervulnerável e aposentada, e não reconheceu a contratação dos empréstimos consignados e transferências bancárias impugnadas.

A instituição financeira não apresentou prova idônea da anuência da consumidora quanto às transações realizadas exclusivamente por meio eletrônico, nem comprovou a adoção de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes.

Diante da ausência de comprovação da regularidade das operações e da atipicidade das movimentações realizadas, resta caracterizada falha na prestação do serviço bancário.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de teses já analisadas em apelação, desacompanhadas de argumentos ou provas novas, não invalida a fundamentação da decisão monocrática.

Configura falha na prestação do serviço bancário a realização de transações financeiras não reconhecidas por consumidora idosa e hipervulnerável, sem comprovação inequívoca de sua anuência e sem adoção de medidas de segurança compatíveis com a atipicidade das operações.

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes internas ou falhas no sistema eletrônico de contratação, conforme a teoria do fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.021, § 3º; CDC, arts. 2º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ-RJ, APL 0028712-68.2019.8.19.0021, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 01.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0856101-27.2023.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: APELAÇÃO CIVIL.

APELANTE:BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:CLEIA BRITO FREIRE.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível manejada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização, ajuizada por CLEIA BRITO FREIRE, sob o nº 0856101-27.2023.8.14.0301, em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A decisão agravada negou provimento à apelação interposta pelo Banco, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a falha na prestação de serviço e declarou a inexistência de determinadas transações bancárias impugnadas pela autora, com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante sustenta, no mérito, que a decisão monocrática agravada incorreu em grave violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como à exigência de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna, e art. 489 do Código de Processo Civil.

Argumenta que houve desconsideração do conjunto probatório acostado aos autos, especialmente dos elementos técnicos e dos registros de segurança que comprovariam a regularidade das operações questionadas. Aponta que as transações bancárias contestadas, empréstimos consignados e transferências, foram efetivadas mediante utilização do aplicativo bancário com todas as etapas de segurança (senhas de acesso, token BPToken, dispositivo habilitado, etc.), não havendo, pois, falha na prestação do serviço.

Defende que a hipótese se enquadra em fortuito externo, por suposta culpa exclusiva da vítima, a qual, conforme sustenta, teria fornecido ou permitido o acesso indevido a suas credenciais bancárias, afastando-se, assim, o dever de indenizar.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, com a consequente cassação da decisão monocrática e, em consequência, o provimento da apelação interposta.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra decisão monocrática que, negou provimento à apelação cível interposta, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição bancária por falha na prestação de serviço, em razão de transações financeiras não reconhecidas pela autora, ora agravada, Sra. CLEIA BRITO FREIRE.

Inicialmente, é importante destacar que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, com expressa análise dos argumentos de fato e de direito constantes dos autos. A alegação de ausência de motivação não encontra amparo nos autos, tratando-se de mera irresignação com o desfecho da lide, o que, por si só, não autoriza a cassação da decisão.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa. vejamos:

“
A sentença de primeiro grau reconheceu que o banco apelante não apresentou prova suficiente da contratação dos serviços e da legitimidade das operações realizadas, uma vez que mesmo após a intimação para especificação de provas, pugnou somente pelo depoimento pessoal da autora e sequer recolheu as custas de intimação, não se desincumbindo de seu ônus probatório, o que configura falha na prestação dos serviços, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, uma vez que tais situações configuram fortuito interno, ligado ao risco do empreendimento.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.
(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

No presente caso, a apelado demonstrou que não realizou as operações financeiras que geraram os débitos contestados e que não autorizou a contratação dos serviços vinculados aos contratos em questão.

Consta dos autos que ao identificar as operações atípicas, dirigiu-se à agência bancária do requerido/apelante para contestar os dois empréstimos consignados não reconhecidos nos valores de R$ 31.046,03 (trinta e um mil, quarenta e seis reais e três centavos) e R$ 72.394,19 (setenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), sendo estes descontados da conta da autora e transferidos para conta de terceiros e depois das inúmeras tentativas frustradas de resolver o conflito administrativamente, a parte autora ajuizar a ação supracita (ID.19597775, ID.19597766).

Por outro lado, o banco apelante não conseguiu provar a regularidade das contratações, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre a segurança de seus sistemas, sem, contudo, apresentar evidências concretas de que as operações foram efetivamente autorizadas pelo autor, além disso, pugnou somente pelo depoimento pessoal da autora e sequer recolheu as custas de intimação, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a prova de fato negativo, como é o caso da não contratação dos serviços, é de difícil ou impossível produção pela parte que alega, cabendo ao banco demonstrar a regularidade das operações, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS. DANO MATERIAL. ABALO MORAL. COMPENSAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A relação jurídica que ora se examina é de consumo, pois a parte autora, destinatária final dos serviços prestados pelo apelante, é consumidora, na forma do art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 2. Da leitura do art. 14 do CPDC, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não responderá pela reparação dos danos causados se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiros. 3. Na espécie, o recorrido afirmou ter sido surpreendido ao constatar que foram realizados quatro empréstimos consignados, um deles com o Banco Bradesco e três com o Banco Santander, com desconto automático em seus proventos de aposentadoria do INSS, os quais não reconhece. 4. A defesa do Banco Bradesco defendeu a existência de contrato escrito. Entrementes, o documento apresentado durante a fase probatória se refere a empréstimo distinto daquele impugnado pelo autor em sua inicial. 5. O Banco Santander sustentou a existência de contrato eletrônico, mediante utilização de senha pessoal, através do sistema clique único, onde é gerado apenas um comprovante. 6. Entretanto, a simples apresentação de tela de computador ou dados internos do sistema bancário é inservível como meio de prova, diante de seu caráter unilateral, e, sendo impossível ao autor provar um fato negativo, isto é, de que não contraiu o mútuo em questão, caberia ao banco comprovar de forma idônea e estreme de dúvidas a regularidade do pacto. 7. Desta forma, não foi a parte ré capaz de produzir prova idônea, já que além de não apresentar documento firmado pelo demandante, não adunou aos autos as imagens do sistema de segurança do caixa eletrônico, a demonstrar que fora efetivamente a recorrente que realizou as transações impugnadas. 8. As alegações do consumidor são plausíveis e verossímeis, já que casos de fraude em cartões bancários, mesmo aqueles munidos de chip eletrônico, são corriqueiramente noticiados, não subsistindo a alegação de infalibilidade do sistema. (...)
(TJ-RJ - APL: 00287126820198190021 2022001100437, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/03/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A – BANPARÁ, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.”

Pois bem, no mérito, observo que a insurgência do banco agravante se limita à reiteração das teses já deduzidas na apelação e suficientemente enfrentadas tanto na sentença como na decisão monocrática. Sustenta, em síntese, que as operações impugnadas pela agravada foram realizadas de forma legítima, mediante uso de credenciais pessoais da titular da conta, o que excluiria eventual falha na prestação dos serviços bancários.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Consoante se extrai dos autos, a autora/agravada é pessoa idosa e hipervulnerável, sendo beneficiária de aposentadoria, e foi surpreendida com a contratação de dois empréstimos consignados, nos valores de R$ 31.046,03 e R$ 72.394,19, cujos montantes foram integralmente transferidos para terceiros, além de outras transações bancárias atípicas que fugiam de seu padrão habitual de consumo.

A instituição bancária, por sua vez, limitou-se a afirmar que os procedimentos de segurança foram observados, não trazendo, entretanto, prova inequívoca da efetiva anuência da consumidora quanto às contratações, tampouco demonstrou diligência quanto à prevenção de fraudes, especialmente em razão da flagrante atipicidade das movimentações.

O banco, na espécie, não demonstrou a adoção de qualquer providência para confirmar a identidade do contratante diante de transações de vulto realizadas em curto espaço de tempo e de forma absolutamente dissociada do padrão de consumo da agravada. O silêncio da instituição diante de tais indícios de anormalidade implica falha objetiva na prestação do serviço.

Ressalte-se, ainda, que o próprio Banco reconhece, em suas razões recursais, que as contratações se deram exclusivamente por meio eletrônico, sem a apresentação de qualquer cédula de crédito firmada de próprio punho pela autora, o que acentua a fragilidade do processo de autenticação adotado pela instituição. Contrariamente à tese de excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva da vítima, não há nos autos elementos que afastem a configuração do fortuito interno.

Assim, não se verifica razão jurídica para a reforma da decisão monocrática, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
voto pelo desprovimento do Agravo Interno
, com a consequente manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025